Tribunal: CARF
Processo: 19647.015270/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015270/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
DESCONTAR
A
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO. CFL 59.
Inexistindo comprovação de que os valores diferenciados despendidos pelas
entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de
confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação
ou de ordem religiosa, decorrem de critérios relacionados com o mister
religioso, e havendo evidências de que estão vinculados à quantidade de
trabalho executado de cariz diverso daquela atividade, tais valores são
considerados como remuneração, cabendo à empresa efetuar o desconto e
recolhimento das contribuições a cargo do contribuinte individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife/PE – DRJ/REC que julgou procedente o Auto de Infração de
obrigação acessória - AI (Debcad no 37.185.011-8) (fls. 3/8) em decorrência de a empresa ter
deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos contribuintes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015270/2008-11
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015270/2008-11

individuais a seu serviço, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 30, I, "a", e alterações
posteriores e na Lei no 10.666/03, art. 4., "caput" e no Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, art. 216, I, “a” (CFL 59).
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
1.254,89, nos termos do disposto na Lei no 8.212/91, arts. 92 e 102 c/c os artigos 283, I, "g" e
373, do Decreto no 3.048/99, atualizado pela Portaria MPS/MF n° 77/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 9) a infração foi assim descrita:
3. A irregularidade cometida foi a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos contribuintes individuais a seu serviço (José Clóvis
de Almeida Falcão e Samuel Joaquim dos Santos). Pois, conforme se verificou pela
documentação e esclarecimentos prestados pelo contribuinte, os mesmos foram
classificados com segurados do tipo CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
4. A empresa não os reconheceu como contribuintes individuas, não os colocou na
GFIP, tampouco fez o desconto dos mesmos. Fato que determinou a feitura dos Autos
de Infrações 37.185.010-0 (CFL 68), 37.185.012-6 e 37.185.013-4, além deste.
Inobstante impugnado (fls. 19 e ss), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 139/143) cuja ementa a seguir se transcreve;:
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA
Pagamentos efetivados por igreja diretamente a seus ministros de confissão religiosa, a
título de sustento pastoral, sem comprovação dos dispêndios de referidos segurados,
constitui remuneração, integrando base de cálculo de contribuição social, ainda mais
quando referidos valores, no mesmo exercício, são distintos para cada beneficiário,
sinalizando variação segundo natureza e quantidade de trabalho executado.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Deixar de arrecadar, mediante desconto, contribuições sociais devidas por segurados,
incidentes sobre remunerações a eles pagas, constitui infração, passível de aplicação de
penalidade.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 25/11/2009 (AR de fl. 145),
apresentando o recurso voluntário em 23/12/2009 (fls. 147/153), repisando, em linhas gerais, os
termos da impugnação, alegando em síntese, que:
- a remuneração em debate nunca foi atribuída em função da quantidade do
trabalho executado, como sustentado pela fiscalização;
- o Auto de Infração e documentos coligidos não comprovam que a remuneração
dos Pastores decorria da quantidade de trabalho realizado;
- a Igreja remunera seus Pastores através de umna verba fixa para o exercício de
todo o plexo de atribuição ministerial, independentemente de qualquer quantitativo,
enquadrando-se exatamente na hipótese de isenção do §13, do art. 22, da Lei 8.212/91;
- a diferença de remuneração entre os Pastores não pode ser admitida como
excludente da isenção prevista no art. 22, § 13, da Lei 8.212/91 por a própria lei não exigir
remuneração idêntica entre os ministros religiosos de uma mesma entidade para caracterização
da isenção;
- que a diferença de remuneração exprime apenas as possibilidades de dispêndio
da Igreja e não a vinculação a atividades e produtividades;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015270/2008-11

- que juntou as Guias da Previdência Social do ano de 2004 comprovando o
recolhimento das contribuições previdenciárias pelo pastor José Clóvis de Andrade Falcão, ao
contrário do alegado pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O centro do litígio reside na condição isentiva das contribuições previdenciárias à
remuneração de ministros de confissão religiosa e similares, consoante o disposto no art. 22, §3o
da Lei no 8.212/91:
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei,
os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional
com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua
subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado. (Incluído pela Lei no 10.170, de 2000).
Por sua vez, a Lei no 13.137/15 alterou a redação do § 14, que passou a se reportar
expressamente à aplicação do § 13 (lei expressamente interpretativa, consoante art. 106, I do
CTN), com a atual redação:
§ 14. Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim
exemplificativos; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em
pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional,
vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou
indireta. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
O sujeito passivo alega que as remunerações pagas aos pastores enquadram-se na
norma isentiva portanto improcede o lançamento fiscal.
A fiscalização, por seu turno, alega que a discrepância entre os valores pagos
decorre da natureza e da quantidade do trabalho executado.
Compulsando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente.
Vejamos. O Pastor Samuel Joaquim dos Santos, com remuneração mensal de R$
3.160,00 ao longo do ano de 2004, além de pastor, é presidente da Igreja, sendo seu
representante legal (conforme Relatório fiscal – fl. 128 e Atas de reuniões – fl. 123 e ss). Já a
remuneração mensal atribuída ao pastor José Clovis de Almeida Falcão foi no montante de R$
2.000,00, ficando claro que a diferença entre as remunerações decorre das atividades
diferenciadas desenvolvidas pelos pastores e não da sua atividade religiosa.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015270/2008-11

Por certo que a mera diferença entre as remunerações não é condição a afastar a
isenção prevista no art. 22, §13, da Lei no 8.212/91, mas cabe ao contribuinte demonstrar quais
os critérios utilizados para remunerar de forma diferenciada seus pastores, demonstrando que tal
diferença não decorre da natureza ou da quantidade do trabalho executado.
Vale registrar que o Fisco tem acatado diferenças de remuneração baseadas em
critérios tais como antiguidade, grau de escolaridade ou número de dependentes, como aptos a
justificar pagamentos diferenciados – veja-se, nesse sentido, a SC Cosit no 6/18, mas tal situação
de fato deve ser demonstrada, por meio de documentos hábeis, para amparar o regime isentivo
pretendido.
Ao contrário, no caso em tela a diferença salarial decorre das diferenças da
natureza do trabalho realizado, de representação legal e de atuação administrativa, e não de
atividades tais como ministrar sacramentos ou demais insitamente associadas ao mister religioso,
portanto deve ser mantida a autuação.
Esta foi a conclusão no julgamento dos Autos de Infração de obrigação principal,
apreciados nesta mesma sessão de julgamento, processos no 19647.015272/2008-01 (parte
patronal) e no 19647.015274/2008-91 (parte segurados).
Assim, afastada a regra isentiva sobre a remuneração paga, cabia à empresa
efetuar o desconto da contribuição previdenciária devida pelos contribuintes individuais,
arrecadando-a junto com as contribuições a seu cargo (empregadora), em não o fazendo, cabível
a manutenção da multa aplicada.
Quanto à alegação de comprovação do pagamento de contribuições
previdenciárias pelo pastor José Clóvis de Almeida Falcão, tais pagamentos não tem o condão de
afastar a obrigação acessória descumprida que cabia à empresa. Conforme salientado pela
decisão de piso, somente no caso de o contribuinte individual prestar serviços a outras empresas
que já tenham efetuado o desconto sobre o limite salarial máximo e, informando tal condição à
fonte pagadora, esta fica desobrigada de proceder ao respectivo desconto salarial.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital